Tribunal: TJES
Processo: 0000284-31.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000284-31.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO ERNESTO GRILLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS E SUPRESSÃO DE ICMS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO COMO MARCO INICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. DOSIMETRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e multa, em razão da omissão de receitas e supressão de ICMS no âmbito de sociedade empresária da qual era sócio-administrador, pleiteando o reconhecimento da extinção da punibilidade, absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência ou prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade, autoria e dolo na prática do crime tributário; (iii) determinar se há responsabilidade penal do sócio-administrador; (iv) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena e dos demais consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência não se aplica aos crimes de ação penal pública incondicionada, como os delitos contra a ordem tributária.

4. O prazo prescricional tem início com o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF.

5. Não transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, considerada a pena aplicada.

6. A eventual extinção do crédito tributário na esfera fiscal não interfere na persecução penal, em razão da independência entre as instâncias.

7. A autoria se evidencia pela condição de sócio-administrador e pela prova testemunhal colhida, especialmente de auditora fiscal responsável pela autuação.

8. A omissão de receitas e a ausência de emissão de notas fiscais demonstram a vontade livre e consciente de suprimir tributo, configurando o dolo.

9. Em empresas de pequeno porte, é possível imputar responsabilidade penal ao sócio-administrador que detém o controle das atividades empresariais.

10. A pena-base foi fixada no mínimo legal e majorada adequadamente na segunda fase pela incidência de agravante, inexistindo atenuantes ou causas de diminuição.

11. Inexiste interesse recursal quanto ao regime inicial, substituição da pena e indenização, pois já fixados de forma favorável ou inexistentes na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O termo inicial da prescrição nos crimes materiais contra a ordem tributária ocorre com o lançamento definitivo do crédito tributário.

2. A extinção do crédito tributário na esfera fiscal não impede a persecução penal, em razão da independência das instâncias.

3. A omissão de receitas e a ausência de emissão de notas fiscais configuram dolo na supressão de tributos.

4. O sócio-administrador responde penalmente por ilícitos tributários praticados no âmbito de empresa de pequeno porte sob sua gestão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 61, II, “g”, e 109, IV; CPP, art. 41; Lei nº 8.137/1990, arts. 1º, I e II, e 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 24; STJ, RHC nº 67.771/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10.03.2016, DJe 17.03.2016; STJ, RHC nº 60.077/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016, DJe 19.08.2016; STJ, RHC nº 69.958/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016, DJe 23.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO ERNESTO GRILLO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990 à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18797121), a Defesa requer: i) o reconhecimento da extinção da punibilidade pela “prescrição/decadência”; ii) a absolvição diante da ausência de dolo.

Em caráter subsidiário, pugna “
que sejam aplicadas as atenuantes e minorantes, assim como o redimencionamento da pena-base, colocando-a em seu patamar mínimo e, consequentemente, seja aplicada pena restritiva de direitos (CP, art 44, inc. I) ou, sucessivamente, com o cumprimento da pena no regime aberto (CP, art 33, § 2º, ‘c’). Por fim, seja extinto Ο quantum indenizatório, haja vista a desrazoável quantia pedida e real valor do tributo dado, além da natureza cível da questão
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18392576), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18582616), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO ERNESTO GRILLO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990 à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18797121), a Defesa requer: i) o reconhecimento da extinção da punibilidade pela “prescrição/decadência”; ii) a absolvição diante da ausência de dolo.

Em caráter subsidiário, pugna “
que sejam aplicadas as atenuantes e minorantes, assim como o redimencionamento da pena-base, colocando-a em seu patamar mínimo e, consequentemente,seja aplicada pena restritiva de direitos (CP, art 44, inc. I) ou, sucessivamente, com o cumprimento da pena no regime aberto (CP, art 33, § 2º, ‘c’). Por fim, seja extinto Ο quantum indenizatório, haja vista a desrazoável quantia pedida e real valor do tributo dado, além da natureza cível da questão
”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 1º, I (sete vezes) e II (sete vezes) e no art. 2º, I (sete vezes), ambos da Lei nº 8.137/1990, narrando o seguinte:

Consta no Procedimento Investigatório em epígrafe, que o denunciado era sócio-gerente pela sociedade empresária Drogaria Keyena Ltda.

Foi realizada fiscalização na empresa, pela auditora Dinalva Maria Loureiro Borges Araújo, oportunidade em que foi constatado que o denunciado como gerente da empresa, não recolheu o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido nos exercícios de 2002 a 2004.

Para tanto, omitiu receitas, ocasionadas pelas saídas de mercadorias sem emissão de notas fiscais, presumindo-se operações tributáveis caracterizadas pelos pagamentos efetuados sem suficiência de caixa.

As condutas ocorreram entre 01/03/2002 a 31/10/2004, conforme demonstrativo de fls. 04/05.

Nesse sentido, a conduta do denunciado, praticado com o desiderato de não recolher o ICMS, gerou uma dívida no montante de de 18.937,3272 Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), somada sonegação e multa.

Considerando o valor da VRTE de 2019 (R$ 3,4217), o valor da dívida é de R$64.797,85 (sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete e oitenta e cinco centavos).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime previsto no art. 2º, I (sete vezes), da Lei nº 8.137/1990 e o condenou como incurso nas sanções do art. 1º, II, do referido diploma legal.

Inicialmente, a Defesa alega a ocorrência de “prescrição/decadência”, tal alegação não procede, entretanto.

Quanto à decadência, tal instituto no âmbito do direito penal somente se aplica às ações penais privadas e às públicas condicionadas à representação da vítima, o que não é a hipótese dos autos.

Em relação à prescrição, rememoro que, nos termos da Súmula Vinculante nº 24: “
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo
”.

No caso, embora os tributos suprimidos se referem a operações realizadas entre os anos de 2002 e 2004, o lançamento somente ocorreu em 17/09/2018 (fls. 64), fluindo, a partir daí, o prazo prescricional.

Dessa forma, considerando a pena fixada em sentença (2 anos e 6 meses de reclusão), o prazo prescricional se dá em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, sendo que entre o recebimento da denúncia em 27/06/2019 e a publicação da sentença condenatória em 01/09/2024 não transcorreu o referido prazo.

Ainda que tenha ocorrido a prescrição ou a decadência com a consequente extinção do crédito tributário, tal fato não influi na prescrição penal, por força da independência entre as esferas cível e criminal:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, II E IV, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REGULAR E DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REFLEXO NO ÂMBITO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS TRIBUTÁRIA E PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, desinfluindo o eventual reconhecimento da prescrição tributária, diante da independência entre as esferas tributária e penal.
2. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 67.771/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

No tocante ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste ao apelante, vejamos:

A materialidade se encontra comprovada por meio da representação para fins penais, auto de infração, certidão de dívida ativa e relatório de lançamento do crédito tributário.

A autoria, a despeito dos argumentos defensivos, restou suficientemente demonstrada.

A testemunha DINALVA MARIA LOUREIRO BORGES ARAÚJO, auditora fiscal responsável pela autuação, ao ser ouvida em juízo, confirmou a versão contida na peça acusatória, relatando que, durante fiscalização na sociedade empresária de propriedade do apelante, encontraram irregularidades no livro-caixa, a saber, o saldo negativo na conta-caixa, configurando falta de emissão de nota fiscal de saída, motivo pelo qual foi lavrado o competente auto de infração.

O acusado, em seu interrogatório, confirmou que era sócio-administrador da sociedade empresária no período da autuação, embora tenha negado que deixou de emitir notas fiscais.

No entanto, o acusado afirmou que “as vezes deixava algumas coisas para trás” e que repassava os valores para o contador realizar os pagamentos.

Conquanto o acusado negue ter tido intenção de fraudar o Fisco, restou incontroversa a omissão de operações no livro-caixa da sociedade empresária que ele administrava, configurando, assim, a vontade livre e consciente do agente em emitir tais operações.

Devo rememorar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que em pequenas empresas, com reduzido número de sócios no quadro societário, tal como no caso em tela, mostra-se possível imputar-se o nexo de causalidade entre o crime praticado e a responsabilidade dos sócios-administradores.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE A CONDUTA DO RECORRENTE. DEMAIS TESES SUSCITADAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como bem consignado pelo Ministério Público Federal em seu parecer "(...) não restou comprovada a alegativa de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, porque os declaratórios defensivos não foram acolhidos por inexistência de obscuridade ou omissão em que, supostamente, teria incorrido o aresto hostilizado, revelando o ora Recorrente-Paciente mero inconformismo com o decisum da Corte a quo." (fls. 585/586) 2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas 3. Bem delineou a inicial que o recorrente como um dos sócios e administradores da empresa, obrigado, assim, ao gerenciamento e cumprimento das obrigações perante o fisco, aproveitando-se da conveniência e oportunidade proporcionada por sua função, objetivando criminoso enriquecimento mediante a redução da carga tributária incidente sobre a empresa, livre e conscientemente, aderindo à vontade delituosa do outro (domínio do fato) agindo mediante fraude,omitiu a correta escrituração fiscal nos livros obrigatórios, na conta gráfica nos arquivos magnéticos e nas declarações GIA's do ICMS, deixando de apurar, declarar e recolher os valores dó imposto devido, causando prejuízos à Fazenda Pública do Paraná.
4. Tem esta Turma entendido que, não sendo o caso de pessoa jurídica que conta com diversos sócios, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica onde as decisões são unificadas no gestor, vindo o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal e por culpa subjetiva de seu gestor.
5. Sendo o recorrente e outro codenunciado efetivos sócios e administradores da empresa à época dos fatos, e os únicos com domicílio no país, é possível se admitir o nexo causal entre o crime perpetrado e a responsabilidade pessoal do sócio-administrador, ainda mais no caso em tela, em que a conduta delituosa encontra-se devidamente detalhada na inicial acusatória, garantindo-lhe o direito de defesa. 6. Como bem consignado pelo Tribunal a quo " (...) A verificação ou não se o paciente era sócio e administrador da empresa FUJIWARA somente poderão ser devidamente apreciados no decorrer da instrução probatória." 7. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 60.077/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 19/8/2016.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE AS CONDUTAS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DOLO. FALTA DE PROVA DA MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 509/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas. 2. A inicial relata que o acusado, agindo em nome da empresa, na condição de sócio-administrador, mediante mais de uma ação e em várias oportunidades, suprimiu ICMS utilizando notas fiscais falsas emitidas por pessoa jurídica cuja existência sabia ser simulada, constituindo débito tributário que gerou benefícios financeiros à sua empresa pela utilização indevida do sistema de não-cumulatividade do ICMS.
3. A empresa do acusado possuía apenas três sócios, sendo o denunciado o único responsável pela administração da empresa, ou seja, as decisões eram unificadas no ora recorrente, motivo pelo qual pode-se admitir o nexo causal entre o crime perpetrado e a responsabilidade pessoal do sócio-administrador, ainda mais no caso em tela, em que a conduta delituosa encontra-se devidamente detalhada na inicial acusatória, garantindo-lhe o direito de defesa.
4. As alegações de ausência de dolo, de que os argumentos que serviram de suporte para a exigência fiscal não são suficientes para comprovar a má-fé na conduta e aplicação da Súmula 509/STJ, não podem ser analisadas por este Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que as irresignações do recorrente não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, fato que obsta sua análise por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 69.958/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 23/8/2016.)

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990.

No tocante à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, “g”, do Código Penal, em virtude do descumprimento do dever inerente a sua profissão como sócio administrador da referida sociedade empresária, de modo que a pena definitiva restou fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Embora a Defesa tenha postulado pela aplicação de “atenuantes e minorantes” sequer apontou quais seriam e, de toda sorte, inexistem atenuantes, na medida em que o acusado não confessou o crime e não há informações de que ele tenha recolhido o valor devido a justificar a incidência da atenuante de reparação do dano.

Considerando que houve a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não há interesse recursal nesse tocante.

Por fim, quanto ao pedido que seja “extinto o quantum indenizatório”, nota-se que a sentença recorrida
NÃO
condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, logo, mais uma vez, inexiste interesse recursal quanto a tal pleito.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.